Tribunal: TJES
Processo: 5015253-62.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015253-62.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA MOREIRA MINELESQUE e outros (2)
RECORRIDO: IVAN DA SILVA FREITAS JUNIOR
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5015253-62.2021.8.08.0048

RECORRENTES: PATRICIA MOREIRA e MURILO MINELESQUE

RECORRIDO: IVAN DA SILVA FREITAS JUNIOR

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. RODRIGO CARDOSO FREITAS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. ADULTERAÇÃO DE CHASSI. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
IVAN DA SILVA FREITAS JUNIOR
em face de
PATRICIA MOREIRA
e
MURILO MINELESQUE,
aduzindo o requerente ter adquirido, dos requeridos, o veículo FORD/Ka, placa MTB2410, pelo valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Destaca que ao se dirigir ao DETRAN para realizar a transferência do veículo tomou conhecimento de sua impossibilidade, por adulteração no chassi. Busca, assim, indenização a título de danos materiais, além de danos morais.

Em contestação (ID 8549173), os requeridos sustentam que o autor realizou reforma no fundo do veículo, bem como demorou a realizar a transferência do mesmo junto ao órgão de trânsito.

A sentença (ID 8549188) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, rejeito as preliminares e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para condenar os Requeridos solidariamente a pagarem ao Autor o valor de R$8.150,97 (oito mil, cento e cinquenta reais e noventa e sete centavos), a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo desembolso.

Condeno os Requeridos solidariamente a indenizar o Autor no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 8549191), trazendo os mesmos termos da contestação acerca da reforma do fundo do veículo e não cumprimento do art. 123, § 1º do CTB.

O autor apresentou contrarrazões (ID 8549196), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Concedo aos recorrentes os benefícios da assistência judiciária gratuita, por serem verossímeis suas alegações diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos e laudos técnicos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

Tratando-se de compra e venda de veículo usado entre particulares não há a incidência do CDC, porquanto não transparece as figuras do fornecedor e do consumidor.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Observa-se dos autos que o autor adquiriu o veículo
FORD/Ka, placa MTB2410, dos requeridos, em 08/09/2020, efetuando o pagamento do valor à vista via TED – R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), conforme ID 8549047.

Ocorre que o autor não obteve êxito em realizar a transferência do bem para seu nome junto ao DETRAN, considerando que o veículo apresentava adulteração no chassi (ID 8549050). Pois bem. Em relação à alegação de que o autor reformou o fundo do veículo, podendo tal fato ter relação com o chassi, observo que a sustentação não procede, eis que pela NF de ID 8549048 o recorrido tão somente efetuou a troca da bateria e da caixa de direção.

Além disso, o fato de o autor não ter cumprido o prazo de 30 dias para realizar a transferência do veículo junto ao DETRAN não é impeditivo para acolher seu pleito, por se tratar de questão pontual a ser resolvida junto ao órgão de trânsito que não guarda relação com o que se discute nos autos.

Considerando que o autor trouxe documentos hábeis a comprovar suas alegações, entendo correta a r. sentença que condenou os recorrentes em danos materiais, considerando que em momento algum apresentaram qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo, a teor do art. 373, II do CPC.

Já os danos morais são certos, pois observa-se que o autor acabou ficando sem o veículo, por orientação das autoridades policiais, conforme ID 8549051, havendo clara violação aos atributos da personalidade. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) foi fixado de forma correta.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei 9099/95.
CONDENO
os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de junho de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)